Tribunal: CARF
Processo: 11634.720620/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720620/2013-51
ACÓRDÃO
2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOI TOTAL COMERCIO DE CARNES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2012
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação,
tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF
N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 183 e ss).
Pois bem. Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização em relação ao
contribuinte acima identificado, destinado ao lançamento da contribuição prevista no artigo 25 da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/01, incidente sobre a comercialização da
produção rural por produtores rurais pessoas físicas, devida pela empresa autuada em decorrência
da sub-rogação da empresa adquirente, consumidora ou consignatária pelo cumprimento da
obrigação respectiva, conforme determinação contida no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/91.
O presente lançamento fiscal é composto pelos seguintes debcads:
Debcad no 51.001.859-9 – destinado ao lançamento da contribuição patronal de
2% à Seguridade Social e de 0,1% destinado ao RAT;
Debcad no 51.001.860-2 – destinado ao lançamento da contribuição de 0,2%
destinada ao SENAR
Consta nos autos ter a autuada impetrado o Mandado de Segurança no 5000501-
35.2011.404.7015 junto à Vara Federal de Londrina/PR com a finalidade de ter declarada a
suspensão da exigibilidade da contribuição ao FUNRURAL, à alíquota de 2%, ficando a mesma
eximida da obrigação de destacar ou reter referida contribuição sobre as notas fiscais dos
produtos rurais adquiridos de pessoas físicas. Sentença proferida pela primeira instância julgou
improcedente o pedido, extinguindo o processo com julgamento do mérito. O recurso de apelação
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
3
apresentado foi julgado deserto, transitando em julgado a sentença de primeira instância em
27/10/2011.
O contribuinte, inconformado, apresentou impugnação, alegando, em suma, o que
segue:
1. Em impugnação tempestiva, questiona o contribuinte a legalidade da contribuição
incidente sobre a produção agrícola própria, pela qual se encontra obrigada ao
recolhimento de 2,3% sobre a receita decorrente da comercialização de seus
produtos. Aduz a sua inconstitucionalidade em decorrência da instituição de nova
fonte de custeio sem lei complementar.
2. Menciona a decisão do plenário do STF que ratificou o voto do Ministro Marco
Aurélio junto ao RE no 363852, declarando a inconstitucionalidade do artigo 1o da
Lei no 8.540/92.
3. Que eventual argumento de que a Lei no 10.256/2001 teria ressuscitado seus
efeitos também não procede, pois representaria caso de repristinação, vedado pela
legislação. Que a lei mencionada não possui o condão de regularizar a incidência do
FUNRURAL uma vez que o fato gerador e a base de cálculo mantiveram-se
regulados pelos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/91 com a redação dada
pela Lei no 8.528/1997, reconhecidamente inconstitucionais a teor do já decidido
pelo E. STF. E que os Tribunais Regionais Federais entendem que a referida lei
manteve a mácula das legislações anteriores, transcrevendo trecho de
jurisprudência sobre o tema.
4. Conclui pela ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência tributária e aduz ser
devida a repetição da importância que representa o FUNRURAL. E do mesmo
modo, se inexigível a cobrança do FUNRURAL, também inexigível a cobrança de
outras contribuições agregadas e outros acréscimos legais.
5. Requer, assim, a suspensão do processo administrativo para ao final, acolher a
presente defesa, extinguindo a pretensão fiscal e o crédito tributário ora em
cobrança.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 269 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração01/07/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
4
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
No 8.540/92. ABRANGÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852 não
alcança a contribuição devidas após a edição da Lei no 10.256/2001.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, limitando-se o julgamento administrativo à matéria diferenciada
contida na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 193 e ss), transcrevendo, ipsis litteris, a impugnação apresentada, além
de inaugurar sua insurgência em relação aos seguintes tópicos que não foram trazidos
anteriormente: II - NULIDADE DE LANÇAMENTO. RAT. BASE DE CÁLCULO ILEGAL. VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS; III - NULIDADE DE LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
INDEVIDA. EMPRESA URBANA; IV - NULIDADE DE LANÇAMENTO. ENCARGOS LEGAIS.
INEXIGIBILIDADE.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Pois bem. Inicialmente, vislumbro a ocorrência da preclusão em parte dos
argumentos expostos pelo recorrente, eis que a tese de defesa trazida na impugnação difere
substancialmente da tese aventada em grau recursal, tendo ocorrido o incremento de inúmeros
tópicos não debatidos anteriormente.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
5
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de
observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que
não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, constato que as seguintes alegações estão preclusas, eis que não
arguidas na impugnação, o que enseja o não conhecimento da peça recursal para a apreciação das
seguintes matérias: II - NULIDADE DE LANÇAMENTO. RAT. BASE DE CÁLCULO ILEGAL. VIOLAÇÃO
DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS; III - NULIDADE DE LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
INDEVIDA. EMPRESA URBANA; IV - NULIDADE DE LANÇAMENTO. ENCARGOS LEGAIS.
INEXIGIBILIDADE.
E ainda que assim não o fosse, as alegações trazidas pelo recorrente se limitam a
questionar a ilegalidade/inconstitucionalidade das exigências objeto do presente lançamento,
sendo que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
Regimento Interno do CARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a
situação em questão.
Cumpre pontuar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do
julgamento do RE no 343.446/SC, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03, declarou
constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente de
Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Naquela oportunidade, entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o
art. 84, IV, da CF/88, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos riscos
de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio
da legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Registre-se, pela sua importância que, o art. 10 da Lei 10.666/2003, abaixo
transcrito, delegou ao regulamento a competência para reduzir ou aumentar a alíquota GILRAT; e
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
6
qualquer conclusão sobre a incompetência para tanto implicaria afastar o comando da lei,
incumbência esta, como já demonstrado linhas acima, exclusiva do órgão do Judiciário.
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão
do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica,
apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social.
Em relação à contribuição destinada ao INCRA, o Supremo Tribunal Federal,
apreciando o tema 495 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “é constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001” (Tema 495 da repercussão geral).
Para além do exposto, a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos
débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre
débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, dispõe a Súmula CARF n° 108, no sentido de que “incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art.
14 da Lei n° 11.488, de 2007.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Dessa forma, além das matérias acima estarem preclusas e não ser possível a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária (Súmula CARF no 2), mesmo avançando nos argumentos apresentados pelo
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
7
recorrente, não caberia o afastamento das exações questionadas, em razão da existência de
pronunciamentos desfavoráveis à tese apresentada pelo recorrente.
A única matéria trazida na impugnação e repetida no Recurso Voluntário e que
caberia o seu conhecimento nesta instância recursal, diz respeito à inexigibilidade da contribuição
incidente sobre a aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física, em face da
inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, V e VII,
25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei 9.528/97.
Contudo, em relação à constitucionalidade das exigências relativas ao FUNRURAL,
cabe destacar que o sujeito passivo submeteu a questão ao Poder Judiciário (e-fls. 94 e ss), sendo
que a matéria transitou em julgado de forma desfavorável ao recorrente, ocorrendo, portanto,
renúncia à esfera administrativa, neste particular. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Se a impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito passivo terá
direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada. Contudo, não é essa
a hipótese dos autos, eis que, pela análise da petição inicial do Mandado de Segurança (e-fls. 94 e
ss) e da Impugnação/Recurso apresentados pelo contribuinte, não vislumbro matéria diferenciada
no âmbito do presente processo administrativo.
Ainda que ultrapassado o ponto acima, apenas a título de esclarecimento, cumpre
pontuar que já está sumulado no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o qual a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001. É de se ver o teor da Súmula CARF n° 150, in verbis:
Súmula CARF n° 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Cumpre esclarecer que a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a
ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
8
redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de julgamento na data de 30.03.2017, quando a
Suprema Corte analisou o RE 718.874, com repercussão geral reconhecida.
Naquela ocasião, por maioria de votos, ficou assentada pelo STF a tese de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção”.
Vale dizer que, mais recentemente, por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) rejeitou oito embargos de declaração, com efeitos modificativos,
apresentados contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718.874, que
reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural) pelos empregadores rurais pessoas físicas1.
Conforme noticiado no sítio do próprio STF2:
[...] os embargos foram apresentados por produtores rurais e suas entidades
representativas, sob o argumento de que há contradição de entendimento entre
aquele julgamento e o decidido também pelo Plenário em 2010, quando o STF
desobrigou o empregador rural de recolher ao Funrural sobre a receita bruta de
sua comercialização (RE 363852).
Os produtores destacaram que a Resolução 15/2017 do Senado Federal
suspendeu a execução dos dispositivos legais que garantiam a cobrança do
Funrural, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do STF no julgamento
do RE 363852. Assim, pediram a suspensão da cobrança da contribuição ao fundo
ou, subsidiariamente, a modulação de efeitos da decisão que considerou a
cobrança constitucional, para definir a partir de quando deverá ser cobrada.
Contudo, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, não houve, no
julgamento do recurso, declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.256/2001
ou alteração de jurisprudência que ensejasse a modulação dos efeitos. Para o
ministro, o que se pretende nos embargos é um novo julgamento do mérito. Para
o ministro, não procede o argumento dos embargantes de que no julgamento
questionado não teriam sido aplicados os precedentes firmados no julgamento
dos REs 363853 e 596177. Segundo o relator, os precedentes foram afastados
porque tratavam da legislação anterior sobre a matéria, e não da lei questionada
no RE 718874.
A respeito do pedido de aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal, o
ministro destacou que a norma não se refere à decisão proferida no RE 718874. O

1 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
2 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
9
artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, só permite a suspensão de norma por
parte do Senado quando esta for declarada inconstitucional pelo Supremo. Não é
o caso dos autos, uma vez que a Lei 10.256/2001 foi considerada constitucional.
No voto do Ministro Alexandre de Moraes, também foram rechaçados os
argumentos do bis in idem com a Cofins e da quebra da isonomia. É ver os seguintes trechos:
O RE 596.177 manteve a inconstitucionalidade formal (necessidade de lei
complementar), mas reconheceu a inexistência de bis in idem não autorizado pela
Constituição, uma vez que, enquanto sujeito passivo da contribuição prevista nas
Leis 8.540/92 e 9.528/97, o empregador rural pessoa física não era contribuinte
da COFINS, como bem destacado pelo voto do Ilustre Relator, Ministro RICARDO
LEWANDOWISKI: conforme se verifica dos fundamentos que serviram de base
para o leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo
do produtor rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de
sua contribuição para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de
previsão constitucional para a base de incidência da contribuição social trazida
pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991, a reclamar a necessidade de instituição por
meio de lei complementar.
Da mesma maneira, em sede de embargos de declaração, no RE 596.177,
expressamente foi afastado o fundamento de quebra de isonomia, tendo sido
destacado: por não ter sido servido de fundamento para a conclusão do acórdão
embargado, exclui-se da ementa a seguinte assertiva: ofensa ao art. 150, II, da CF
em virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja
empregador.
Não bastasse isso, a nova redação do caput do artigo 25 da Lei 8.212/91, dada
pela Lei 10.256/01, expressamente, afastou a possibilidade de maior carga
tributária em relação ao empregador rural pessoa física, pois estabeleceu que: A
contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição a contribuição de
que tratam os incisos I e II do art. 22.....
No mesmo sentido foi o voto do Ministro Luiz Fux:
Com relação à Isonomia, igualmente não vislumbro qualquer
inconstitucionalidade, visto que a ideia de submeter o empregador rural pessoa
física a uma tributação diferenciada é a mesma do segurado especial, pois
reconhece as dificuldades e especificidades das atividades no campo, permitindo
a participação dos trabalhadores rurais na Seguridade Social.
Nesse ponto, ao preconizar a igualdade dos cidadãos sob nosso ordenamento
jurídico, o legislador constituinte não vedou o tratamento desigual que
porventura poderia ser empregado a determinada parcela do corpo social em
situações específicas.
Muito pelo contrário. O Princípio da Isonomia, como fundamento legítimo do
Estado Democrático de Direito, ao lado da liberdade, comporta duas dimensões, a
saber: formal, ao preconizar a impossibilidade de concessão de privilégios na
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
10
aplicação da lei, e material, ao requerer discriminações positivas na lei voltadas à
superação de desigualdades fáticas, natural ou historicamente estabelecidas,
como é o caso do trabalho no campo em relação ao trabalho urbano.
O tratamento desigual em circunstâncias específicas milita em prol da própria
Isonomia, com o escopo de que sejam alcançados determinados objetivos para
toda uma parcela da sociedade. Nessas situações, portanto, a adoção de medidas
diferentes para alguns destes indivíduos, não só se faz necessária, como atende
ao desígnio constitucional em todas as suas dimensões.
Por fim, em relação à suposta ocorrência de bis in idem na espécie, além de tal
argumento já ter sido rechaçado por esta Corte no julgamento do RE 596.177, é
preciso novamente frisar que o produtor rural pessoa física não é contribuinte da
COFINS, cuja incidência recai tão somente sobre as pessoas jurídicas e as elas
equiparadas, nos termos da legislação federal.
Ex positis, acompanho a divergência, no sentido dar provimento ao recurso
extraordinário da União, reconhecendo a constitucionalidade da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física, tal como prevista pela Lei
10.256/01.
E, ainda, no dia 23/05/2018, sobreveio decisão do Plenário do Supremo Tribunal
Federal no sentido de rejeitar os embargos de declaração, bem como a modulação dos efeitos da
declaração de constitucionalidade, tomada por maioria e nos termos do voto do Relator. É ver o
seguinte despacho decisório que consta no sítio www.stf.jus.br, em consulta ao andamento
processual do RE 718.874/RS:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, rejeitou os
embargos de declaração, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio, que os acolhiam para modular os efeitos da decisão de
constitucionalidade. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.5.2018.
Mais recentemente, referido acórdão foi divulgado em 11/09/2018, e publicado no
DJE n° 191, com a seguinte ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO
TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
11
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo
Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do
artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e
não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados
(STF - OITAVOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874 RIO
GRANDE DO SUL)
Assim, a Suprema Corte reconheceu que a Lei n° 10.256/2001 afastou a
inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente à Emenda
Constitucional n° 20/1998, que deu nova redação ao inciso I do art. 195 da Constituição Federal.
Dessa forma e conforme já assinalado anteriormente, a constitucionalidade da
exigência em epígrafe foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tratando-se, portanto,
de matéria prejudicada.
Em relação à alegação do recorrente acerca da inconstitucionalidade do Funrural,
ante a inexistência de sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações do produtor rural
pessoa física, transcrevo as conclusões trazidas pelo Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos convergentes no sentido da regularidade tanto das contribuições
previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da obrigação de retenção contida no art.
30, IV do mesmo diploma:
[...] Diante do contido no Parecer RFB/COSIT n.o 19, de 26/09/2017, e no Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, vinculantes para a Administração Pública, nos termos
do art. 44 da LC 73/93, combinado com o art. 48 da Lei 11.457/2007, tem-se que a
interpretação tanto das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25, quanto
da obrigação das empresas adquirentes de retê-las, conforme inciso IV do art. 30,
ambos da Lei no 8.212/91, são perfeitamente exigíveis desde a vigência da Lei no
10.256/01.
(...)
Do exposto, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de 01/2015 a
12/2016, por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante, nos termos do
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, tem respaldo em legislação válida e
vigente, devendo-se tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora observá-la,
uma vez que a atividade da autoridade administrativa é vinculada, nos termos do
artigo 142 do CTN, a seguir transcrito.
Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
12
observação obrigatória por parte da autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do
CTN.
Acrescente-se que a CSRF também já deliberou e tem assentado o entendimento no
sentido da legalidade da sub-rogação. É de se ver:
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018 PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE. São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da subrogação a que
está legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019 PRODUTOR
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa adquirente de
produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação do
ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo a constitucionalidade do
FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos
rurais de pessoas físicas. Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da
coisa julgada.
Por fim, registro que o sujeito passivo não questionou expressamente, nestes
autos, a exigência, por sub-rogação, das contribuições do SENAR do produtor rural pessoa física,
focando sua defesa na inconstitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL.
Ante o exposto, entendo que não há como conhecer o apelo recursal apresentado
pelo sujeito passivo, posto que: (i) há diversas matérias preclusas; (ii) ainda que se ultrapassasse a
preclusão dessas matérias, não cabe a este Conselho reconhecer a
ilegalidade/inconstitucionalidade da legislação tributária (Súmula CARF no 02); (iii) a única matéria
não preclusa foi questionada pelo contribuinte no Poder Judiciário, ocorrendo, portanto, a
renúncia à esfera administrativa (Súmula CARF no 01); (iv) ainda que afastado o reconhecimento
da renúncia à instância administrativa, em relação à matéria que não se encontra preclusa,
novamente cabe destacar que não cabe a este Conselho reconhecer a
ilegalidade/inconstitucionalidade da legislação tributária (Súmula CARF no 02).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.995 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720620/2013-51
13
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 232
DF CARF MF
Original